Tribunal: TJDFT
Processo: 0741462-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741462-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA SUSCITADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA, JUÍZO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA em face do Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília e do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília. Relatado o essencial, DECIDO. O conflito de competência por ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz, conforme prevê o art. 951 do CPC. Desse modo, inicialmente, afigura-se pertinente a legitimidade do suscitante, o autor REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA. Não obstante, o presente conflito não comporta seguimento. De acordo com o c. STJ, é cabível o manejo do conflito de negativo de competência quando dois ou mais juízos entendem serem incompetentes para uma mesma demanda, ou ainda quando dois ou mais juízos divergirem acerca da reunião ou separação de processos, verbis: “(...) 1. A utilização do conflito de competência pressupõe a existência de dois ou mais juízes que se declaram competentes ou dois ou mais juízes que se consideram incompetentes e atribuem um ao outro a competência; ou o surgimento entre eles de controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. No caso, não se constata nenhuma dessas situações. ( AgRg no CC 152.070/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2018, DJe 29/10/2018) (...) I. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para caracterizar-se o Conflito de Competência, é indispensável a manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes, para processar e julgar a mesma demanda (STJ, AgRg no CC 113.767/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/10/2011), ou que entre dois ou mais Juízes surja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, nos termos do art. 115, I, II e III, do CPC, hipóteses inocorrentes, in casu. (AgRg no AREsp 807.152/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016) No presente caso, embora o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília tenha se declarado incompetente, o objeto do incidente em análise visa afastar o trâmite processual perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília. Deflui-se que este incidente representa a inconformidade da parte com a seguinte decisão judicial (ID 250293277, dos autos de origem): “Cuida-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, movida por REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA em desfavor de CORA CORALINA VIANA NASCIMENTO e EDY CARLOS MARTINS BRITO DE SOUSA, partes qualificadas nos autos. Em síntese da pretensão, argumenta a parte autora ter atuado como advogado, em causa própria, na queixa-crime de no 0729567-89.2025.8.07.0001, apresentada em seu desfavor, pelos ora requeridos, perante a 2a Vara Criminal de Brasília, a qual teria findado rejeitada. Argumenta, nesse contexto, que o provimento terminativo teria deixado de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, que reputa cabíveis na espécie, razão pela qual, com fundamento no disposto no art. 85, § 18o, do CPC, veio a propor a presente demanda, voltada à definição e cobrança da aludida verba honorária, de natureza sucumbencial. Com efeito, dispondo o art. 85, § 18o, do CPC, que, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança, ressai evidenciada a relação de acessoriedade entre as demandas, a atrair, por força do que preconiza o Estatuto Processual Civil, em seu art. 61, a competência do juízo perante o qual veio a tramitar a ação de origem, a referenciar o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido, o entendimento já manifestado por este TJDFT ao se debruçar sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ACESSÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL. ART. 61 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos da ação autônoma de arbitramento de honorários sucumbenciais, declinou da competência para o processamento do feito em favor de uma das Varas Cíveis de Vianópolis-GO. 2. Nos termos do art. 85, § 18o, do CPC, “Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”. 3. A pretensão de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando omissa sentença transitada em julgado, por ser processo incidente, possui caráter acessório em relação à demanda principal. 4. A competência para o processamento e julgamento da ação de arbitramento de honorários é do juízo competente para a ação principal, nos termos da regra de prevenção contida no art. 61 do CPC. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1923923, 0727365-79.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 61 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE JULGOU A AÇÃO PRINCIPAL. 1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília em face do d. Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação autônoma de arbitramento de honorários. 2. O Juízo competente para conhecer e julgar ação autônoma que objetive o arbitramento e cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais não fixados em outro processo será o mesmo em que tramitou a ação originária (principal), com apoio na incidência da regra de prevenção do art. 61 do CPC, que estabelece que a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. 3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, o Suscitado. (Acórdão 1792931, 0743570-23.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 12/12/2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §11, CPC. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM A AÇÃO PRINCIPAL. ARTIGO 61, CPC. APLICAÇÃO. 1. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. E, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 2. A ação autônoma de arbitramento de honorários sucumbenciais, omissos em sentença transitada em julgado, possui caráter de acessoriedade em relação à ação principal, uma vez que se trata de um incidente na relação processual. 3. Nos termos do artigo 61, do Código de Processo Civil, a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323959, 0747114-24.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 19/03/2021.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA e 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 18 DO CPC/2015. PROCESSO INCIDENTE. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM A AÇÃO PRINCIPAL. ART. 61 DO CPC C/C ART. 25-A DA LEI no 11.697/2008. 1 – A pretensão de arbitramento de honorários de sucumbência, com base no art. 85, § 18 do CPC/2015, possui natureza de acessoriedade, porquanto é um processo incidente, decorrente de omissão em ato judicial proferido em outra ação (principal). 2 – A competência para a ação de arbitramento de honorários de sucumbência com base no art. 85, § 18 do CPC/2015 é fixada com base na incidência da regra de prevenção do art. 61 do CPC, que estabelece que a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais. (Acórdão 1220640, 0720904-67.2019.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2019, publicado no DJe: 19/12/2019.) Assim, verificada a relação de acessoriedade entre as demandas, comparece evidenciada a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília para o processamento do feito, em que se busca o arbitramento de honorários advocatícios de natureza sucumbencial em sede de queixa-crime. Pontuo, diante da manifestação de ID 250130789, que não havendo, nestes autos, decisão antecedente a caracterizar o conflito de competência, o que torna descabida a suscitação por este Juízo, faculta-se à parte autora, caso pretenda, a adoção da providência, na esteira do que dispõe o art. 951, caput, do CPC. Operada a preclusão remetam-se os autos.” (g.n.) Desse modo, não há conflito entre os juízos suscitados, eis que não exsurge dos autos decisões conflitantes proferidas, sendo descabida a sua instauração. A jurisprudência do c. STJ afirma pela natureza processual do incidente, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Confira-se: "(...) 3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 190.954/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 1/3/2023.) “ (...) 1. Conforme pacificado na jurisprudência desta Corte: "[...] o conflito de competência tem natureza de incidente processual, não recursal, destinado à solução de divergência sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional. Por isso, não há litígio nem direito subjetivo a ser tutelado que justifique a intervenção de eventuais interessados, inexistindo previsão legal de intimação dos interessados para manifestação." (AgRg no CC n. 175.871/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 12/2/2021.) (...) (AgInt nos EDcl no CC n. 180.847/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2022, DJe de 30/8/2022.) “1. Conforme pacificado na jurisprudência desta Corte: "[...] o conflito de competência tem natureza de incidente processual, não recursal, destinado à solução de divergência sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional. Por isso, não há litígio nem direito subjetivo a ser tutelado que justifique a intervenção de eventuais interessados, inexistindo previsão legal de intimação dos interessados para manifestação." (AgRg no CC n. 175.871/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 12/2/2021.) “1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o âmbito cognitivo do conflito de competência permite apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fim de se aferir a correção de decisões proferidas nas demandas que originaram o incidente (AgRg no CC 131.891/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/9/2014, DJe 12/9/2014). 2. De fato, "o conflito de competência não se presta como sucedâneo recursal nem se constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores, conforme reiterados precedentes desta Corte" (AgRg no CC 142.082/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 19/3/2020). (...) (AgInt no AgInt no CC n. 176.677/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.) Em assim sendo, o incidente não se presta a rediscutir matéria que deve ser objetivo de apreciação na instância adequada, com a devida provocação da parte interessada, dado que a previsão legal à parte suscitar conflito de competência não autoriza a utilização do instrumento processual como sucedâneo recursal. Ante o exposto, NÃO ADMITO o conflito de competência, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após a preclusão, arquivem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator